Tribunal: TJPA
Processo: 0014903-38.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014903-38.2013.8.14.0028

APELANTE: MARIA LUIZA FERRETTI ZUCATELLI

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTIGA LOCATÁRIA. TITULARIDADE CADASTRAL DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL À CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Luiza Ferretti Zucatelli contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito de energia elétrica, exclusão de inscrição em cadastros restritivos e indenização por danos morais. A autora sustentou que os débitos vinculados à unidade consumidora nº 50576752 foram constituídos após o término de sua relação locatícia com o imóvel e decorreram de consumo realizado por terceiro, no período de setembro de 2011 a fevereiro de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a antiga locatária permanece responsável por débitos de energia elétrica constituídos após a desocupação do imóvel, quando seu nome permaneceu como titular cadastral da unidade consumidora perante a concessionária; (ii) estabelecer se a alegada ciência da concessionária sobre a ocupação do imóvel por terceiro ou a ausência de suspensão imediata do fornecimento afastam a exigibilidade do débito; e (iii) determinar se a inscrição do nome da titular cadastral em cadastro restritivo configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O débito decorrente do fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, e não propter rem, pois não se vincula automaticamente ao imóvel, ao proprietário ou ao possuidor subsequente.

A natureza pessoal da obrigação não exonera o consumidor que permanece formalmente vinculado à concessionária como titular cadastral da unidade consumidora, quando não comprova comunicação administrativa oportuna para encerramento do contrato ou transferência de titularidade.

O vínculo jurídico existente entre locador, locatário e eventual novo ocupante do imóvel não pode ser imposto à concessionária sem prévio ajuste ou regular procedimento administrativo de alteração cadastral.

A ciência de que terceiro ocupava o imóvel ou utilizava o serviço não produz, por si só, efeito liberatório em favor da titular cadastral, enquanto não concluído o procedimento próprio de alteração de titularidade.

O pedido de parcelamento da dívida e de troca de titularidade formulado por terceiro em 07/12/2012 não afasta a responsabilidade da autora, pois ocorreu após a formação dos débitos e não comprova regularização tempestiva da situação cadastral.

A suspensão do fornecimento por inadimplemento constitui prerrogativa da distribuidora, observadas as condições regulatórias, mas não configura dever jurídico de impedir a formação de qualquer dívida nem causa automática de exoneração do titular cadastral.

A ausência de suspensão imediata do fornecimento não torna inexigível dívida regularmente vinculada à unidade consumidora nem torna ilícita a cobrança dirigida à pessoa que permaneceu formalmente vinculada ao serviço.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito exigível e regularmente vinculado ao consumidor cadastrado configura exercício regular do direito de cobrança, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando o dever de indenizar por danos morais.

A responsabilidade da apelante não pode ser limitada ao mês de setembro de 2011, pois não houve comprovação de alteração formal de titularidade, encerramento contratual ou providência administrativa eficaz capaz de romper o vínculo com a unidade consumidora após esse período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O débito de energia elétrica possui natureza pessoal e não propter rem, mas permanece exigível do titular cadastral da unidade consumidora quando não comprovada a comunicação formal de encerramento do contrato ou transferência de titularidade. 2. A ocupação do imóvel por terceiro não exonera o titular cadastral perante a concessionária sem regular alteração administrativa da titularidade. 3. A ausência de suspensão imediata do fornecimento por inadimplemento não torna inexigível o débito nem afasta a responsabilidade do titular cadastral. 4. A inscrição restritiva fundada em débito exigível configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 282, § 2º; CPC, art. 373, I e II; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 70, I, 172 e 173.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 466.048/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.03.2014, DJe 02.04.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.03.2022, DJe 25.03.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02.02.2017, DJe 15.02.2017; TJ-MG, AC nº 5011335-95.2018.8.13.0701, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 28.03.2023, publicação 29.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5146379-75.2021.8.13.0024, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, 6ª Câmara Cível, j. 17.03.2026, publicação 20.03.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA LUIZA FERRETTI ZUCATELLI
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
, julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a autora ajuizou demanda declaratória sustentando ter sido indevidamente negativada por débitos de energia elétrica vinculados à unidade consumidora nº 50576752, referentes a período posterior ao término de sua relação locatícia com o imóvel. Requereu, ao final, a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a relação estabelecida entre usuário e concessionária possui natureza contratual, sendo responsabilidade do titular cadastrado promover a atualização dos dados junto à prestadora do serviço. Assentou que incumbia à autora comunicar a alteração da titularidade da unidade consumidora, afastando, assim, a configuração de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Inconformada, a Apelante aduz que a sentença incorreu em
error in judicando
ao atribuir-lhe responsabilidade por débito decorrente de consumo realizado por terceiro.

Argumenta que figurou apenas como locatária em período anterior, sendo o imóvel de propriedade da empresa Madecil Madeiras da Amazônia, a qual celebrou contrato de locação posterior com o Sr. Carlos da Costa Borges, responsável pelo consumo inadimplido entre setembro de 2011 e fevereiro de 2012. Assevera que até 12/07/2011 realizou solicitações administrativas para adequação do fornecimento e que não há débitos anteriores a setembro de 2011, estando todas as faturas precedentes quitadas.

Sustenta que, após o início do novo contrato de locação, não mais manteve vínculo com o imóvel, tendo apenas requerido o desligamento da unidade consumidora ao tomar ciência da inadimplência. Aduz que a concessionária, mesmo ciente da identidade do real usuário manteve indevidamente a cobrança em seu nome.

Invoca a jurisprudência no sentido de que débitos de serviços essenciais possuem natureza propter personam, recaindo sobre quem efetivamente usufruiu do serviço, e não sobre o proprietário ou antigo locatário. Defende que o débito não ostenta natureza propter rem, sendo ilegítima a imputação à recorrente.

Alega, ainda, descumprimento da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, argumentando que a concessionária deixou de suspender o fornecimento no prazo regulamentar, permitindo o acúmulo da dívida por aproximadamente seis meses, em afronta aos arts. 172 e 173 da referida norma, circunstância que teria contribuído para a majoração indevida do débito.

Sustenta, por fim, que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa, ante a lesão à honra objetiva e a restrição ao crédito suportadas por mais de 14 anos, requerendo a reforma integral da sentença para: (i) declarar a inexistência do débito em seu nome relativamente ao período em que o imóvel esteve locado a terceiro; (ii) determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos; (iii) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não irrisório; e, subsidiariamente, caso não acolhida integralmente a pretensão, que lhe seja imputado apenas eventual débito referente ao mês de setembro de 2011.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 33438891.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do presente recurso de apelação.

RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia recursal consiste em definir se a apelante, embora alegue não mais ocupar o imóvel no período de formação da dívida, permaneceu responsável pelos débitos de energia elétrica em razão da manutenção de seu nome como titular da unidade consumidora e, por consequência, se a inscrição restritiva decorrente do inadimplemento configura ato ilícito indenizável.

De início, convém delimitar a natureza jurídica da obrigação discutida.
O débito decorrente do fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, isto é, não se adere ao imóvel, tampouco se transmite automaticamente ao proprietário ou ao possuidor subsequente apenas em razão da relação com o bem. Todavia, essa premissa não conduz, no caso concreto, à conclusão pretendida pela apelante. Nesse sentido, sedimentou o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ARREMATAÇÃO. DÉBITO ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte pacificou a questão no sentido de que "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem" (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/4/2010).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 466048 SP 2014/0014217-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2014) (grifos nossos)

A natureza pessoal do débito significa que a obrigação se vincula à pessoa que mantém relação jurídica de consumo com a concessionária, especialmente àquele que figura como titular cadastrado da unidade consumidora perante a distribuidora. Portanto, a tese de que a dívida não é
propter rem
não exonera, por si só, quem permaneceu formalmente vinculado ao serviço, sobretudo quando não demonstrada a oportuna comunicação administrativa apta a encerrar ou transferir a titularidade. Nesta direção, colaciono:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação.
3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022) (grifos nossos)

Nesse contexto, não se constata desacerto na conclusão do juízo de origem. Enquanto mantido o cadastro em nome da autora, subsiste sua responsabilidade perante a concessionária pelos efeitos do vínculo de fornecimento não encerrado ou transferido oportunamente.
Eventual direito regressivo contra quem ocupou o imóvel ou consumiu a energia deve ser discutido em via própria, sem afastar a responsabilidade cadastral perante a distribuidora.

Também não procede a alegação de que a concessionária teria reconhecido, com efeito liberatório, a responsabilidade de terceiro
. A ciência de que outra pessoa ocupava o imóvel ou utilizava o serviço não implica, por si só, alteração de titularidade, nem exonera o titular cadastrado enquanto não concluído o procedimento administrativo próprio.

Do mesmo modo, o suposto pedido de parcelamento da dívida e de troca de titularidade formulado pelo Sr. Carlos da Costa Borges, em 07/12/2012, não afasta a responsabilidade já constituída em nome da autora. Além de posterior à formação dos débitos, tal providência não comprova que a apelante tenha regularizado tempestivamente sua situação cadastral.

Nesse sentido, cabe destacar os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO ART. 282, § 2º, DO CPC. PRIMAZIA DO MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. DEVER DA LOCATÁRIA. ART. 70, I, DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. - Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (art. 282, § 2º, do CPC)- "A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço" (STJ, AgRg no AREsp 45.073/MG) -
Apenas o titular da unidade de consumo de energia elétrica é legítimo para postular o encerramento da relação contratual com a prestadora de serviços públicos (art . 70, I, da Resolução Normativa 414/2010 - Aneel)- Ao final do contrato de locação, é dever do locatário diligenciar junto à fornecedora de energia elétrica no intuito de transferir a titularidade da unidade consumidora, desvinculando-se totalmente do imóvel
- No caso concreto, resta afastada a responsabilidade da Apelante/Ré (locadora) pelo pagamento do débito, pois a Apelada/Autora (locatária) não se desincumbiu do ônus de comprovar a mudança de titularidade da conta de energia elétrica (art. 373, I, do CPC). A desídia da consumidora ao deixar de transferir a titularidade após o término da locação deu ensejo à inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito, exercício regular de direito da fornecedora (CEMIG).

(TJ-MG - AC: 50113359520188130701, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 28/03/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CEMIG - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ACOLHIMENTO.- RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL (PROPTER PERSONAM) - TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA - DEVER DO CONSUMIDOR DE SOLICITAR O ENCERRAMENTO DO CONTRATO OU A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE APÓS A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO FORMAL À CONCESSIONÁRIA - INÉRCIA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA. 1.Não se conhece de parte do recurso de apelação que visa rediscutir matéria já decidida em recurso interposto anteriormente, sobre a qual operou-se a preclusão consumativa. 2. A obrigação de pagar pelo serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), recaindo sobre quem solicitou o serviço e figura como titular da unidade consumidora perante a concessionária.
3.É dever do consumidor, ao desocupar o imóvel, comunicar formalmente à distribuidora de energia, solicitando o encerramento da relação contratual ou a alteração da titularidade, sob pena de permanecer responsável pelos débitos gerados posteriormente.
v.vEMENTA - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CEMIG - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR EFETIVO DO SERVIÇO - PESSOA DIVERSA DA TITULAR REGISTRADA JUNTO À CONCESSIONÁRIA - REPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. (AgRg no AREsp n. 45.073/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 15/2/2017.) 2. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado pelo autor. 3. Tendo sido demonstrada pela prova testemunhal que a ré não era a moradora do imóvel, e por isso, consumidora do serviço de energia elétrica gerador da cobrança, é de se julgar improcedente o pedido inicial formulado na ação de cobrança dos débitos de faturas de energia elétrica. 4. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51463797520218130024, Relator: Des.(a) Leopoldo Mameluque, Data de Julgamento: 17/03/2026, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2026)

Quanto à alegação de descumprimento da Resolução ANEEL nº 414/2010
, também não há fundamento para reformar a sentença. A suspensão do fornecimento em razão de inadimplemento, precedida das formalidades regulatórias, constitui prerrogativa da distribuidora, submetida às condições e limites normativos aplicáveis, mas não se converte em dever jurídico de impedir a formação de toda e qualquer dívida nem em causa automática de exoneração do titular cadastrado. A ausência de suspensão imediata do fornecimento não transmuda dívida legítima em inexigível, tampouco torna ilícita a cobrança dirigida a quem permanecia formalmente vinculado à unidade consumidora.

Por consequência, não há que se falar em negativação indevida ou em dano moral indenizável.
A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em débito exigível e regularmente vinculado ao consumidor cadastrado, configura exercício regular do direito de cobrança, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não se revelando ato ilícito apto a ensejar reparação civil. Ausentes ato ilícito, defeito do serviço e nexo causal, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório.

O pedido subsidiário de limitação da responsabilidade ao mês de setembro de 2011 igualmente não merece acolhida.
A apelante não demonstrou que, após esse mês, tenha havido alteração formal da titularidade, encerramento contratual ou qualquer providência administrativa eficaz capaz de romper o vínculo com a unidade consumidora. A invocação do prazo regulatório para suspensão do fornecimento não autoriza limitar a dívida a determinado mês, pois a mora do consumidor e a continuidade do fornecimento, nas circunstâncias dos autos, não afastam a responsabilidade do titular cadastrado pelos consumos registrados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E
NEGO

PROVIMENTO

AO RECURSO
,
mantendo-se integralmente a sentença hostilizada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 12%,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, em favor da apelada, observados os parâmetros fixados na origem.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026